Tribunal: TJBA
Processo: 0000105-52.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000105-52.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, RAFAELA MENEZES COSTA ABOBOREIRA, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL/BA. ATIVIDADE SUPLEMENTAR PEDAGÓGICA E 13º DO ANO DE 2012 INADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE PAU BRASIL/BA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DE CAMACAN, na Ação de Cobrança, tombada sob nº 0000105-52.2015.8.05.0190, que julgou procedente o feito, determinando o pagamento à autora o valor R$ 1.835,67 (um mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos) referente aos adicionais Regência de Classe e Adicional por Tempo de Serviço, bem como o 13° salário do ano de 2012 .

Constata-se que não assiste razão ao apelante, quando este tenta afastar o direito da autora, posto que é incontroverso que a autora/apelada é servidora pública do Município réu/apelante, ocupando o cargo público de professora, conforme se observa em Id . 45097976 fl. 15 e à percepção das verbas pleiteadas, ante a ausência de impugnação do Réu/Apelante nesse sentido, restando apenas a análise da ocorrência ou não do pagamento das verbas requeridas do mês de dezembro de 2012.

Por outro lado, não há se falar na suposta afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o pagamento do salário devido ao servidor não pode ser obstaculizado pelas alegadas limitações orçamentárias dos cofres municipais, cabendo ao Poder Judiciário cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar.

Destarte, uma vez comprovado o vínculo entre as partes, e não tendo o Município apelante logrado êxito em comprovar o adimplemento da verba pleiteada, não merece reparo a sentença que o condenou ao pagamento das verbas salariais inadimplidas (adicional por tempo de serviço de dezembro de 2012 e o 13° salário do mesmo ano).

Na forma do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),a cargo do Município apelante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a v. Sentença na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000105-52.2015.8.05.0190, da Comarca de CAMACAN/BA, apelante MUNICÍPIO DE PAU BRASIL e apelada MARIA DA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .